Tribunal: STF
Processo: AO 2712
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benjamin Medeiros da Silva em face de decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária 0181786-17.2014.4.02.5101, que indeferiu a tutela de urgência requerida.



    Originariamente, a referida ação ordinária foi ajuizada perante o Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, por Maria Aparecida Alves de Melo Miranda, Benjamin Medeiros da Silva e Ygor Ramos Cunha Pinheiro, na qual se requereu, em suma, a nulidade dos Procedimentos de Controle Administrativos 0007782-68.2012.2.00.0000, 0003886-46.2014.2.00.0000 e 0004166-17.2014.2.00.0000.



    Ao apreciar o presente agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assentou a incompetência absoluta para apreciar a matéria e determinou a remessa imediata dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a quem competia o julgamento da ação, em decisão da qual destaco os seguintes termos:



    “Compulsando-se os autos originários, verifica-se que, em face do julgamento da ADI 4.412, que alterou a competência para o julgamento de ações contra decisões do Conselho Nacional de Justiça, o feito foi remetido ao E. Supremo Tribunal Federal, sendo autuado como Ação Originária nº 2659.



    Dessa forma, tendo em vista que o feito originário foi encaminhado ao STF e por se tratar de ação que impugna atos do CNJ que versam sobre serventia extrajudicial, esta Eg. Corte não detém competência para a análise e reapreciação de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.”



    É o relatório. Decido.



    Como bem destacado pelo Tribunal de origem, o Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou a remessa da Ação Ordinária 0181786-17.2014.4.02.5101 a esta CORTE, em face do que decidido no julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Após o recebimento nesta CORTE, referida ação foi autuada como AO 2.659, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e recebeu despacho saneador, reconhecendo a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciação da lide e tornando sem efeitos, com ressalvas, as decisões proferidas pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:



    "[...] presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que determinou a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo, bem como a decisão que determinou a exclusão de Ygor Ramos da Cunha do polo ativo da lide. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo".



    Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da decisão da qual se originou o presente agravo de instrumento, em razão da incompetência do Juízo de origem, retira a eficácia jurídica a justificar o interesse no julgamento do recurso. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto.



    Oficie-se ao Tribunal de Regional Federal da 2ª região sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente